Tribunal: TJBA
Processo: 8054375-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054375-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. DOIS CARGOS PÚBLICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APENAS EM FACE DO ENTE MUNICIPAL. SERVIDOR PUBLICO. AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL DE ADMINISTRATIVO (MUNICÍPIO) E DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTADO DA BAHIA) APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO EM 01/11/1990 E PELO ESTADO DA BAHIA EM 02/02/2007. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MUNICÍPIO EM 11/11/2019, APÓS 29 (VINTE E NOVE) ANOS DA APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054375-59.2021.805.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado MANOEL RAIMUNDO DA SILVA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça